Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ICMS/DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.093 DO STF. RE 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, conforme entendimento do STF, Tema no 1.093.
2. Ficam ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão, as ações em curso anteriores ao julgamento da fixação da tese do Tema 1.093 da repercussão geral.
3. No caso em apreço, verifica-se que a ação foi ajuizada em 25/02/2021, em momento anterior à divulgação da ata de julgamento do RE 1.287.019-DF, a qual se deu em 03/03/2021, a revelar, portanto, que a ressalva determinada na modulação lhe aproveita, a fim de afastar a exigência do tributo - DIFAL/ICMS, nas operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no Distrito Federal, até a edição de lei complementar.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.076, assentou que “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência, mas, em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do parágrafo 4o, inc. II, do mesmo dispositivo do Código.
6. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida.